Tribunal: TJSP
Processo: 2022881-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negada a gratuidade processual ao agravante pelo juízo monocrático. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência. Ante a inércia, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso e, consequentemente, o seu não conhecimento. RECURSO NÃO

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Negada a gratuidade processual ao agravante pelo juízo monocrático. Inconformismo. Determinação de juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência. Ante a inércia, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso e, consequentemente, o seu não conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO.